Tribunal: TJDFT
Processo: 0733259-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0733259-02.2025.8.07.0000 PACIENTE: JOSE FERNANDES DA SILVA IMPETRANTE: BRENO DE SOUZA GUT RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ FERNANDES DA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) (ação penal n. 0734068-86.2025.8.07.0001). A Defesa técnica (Dr. BRENO DE SOUZA GUT) narrou que o paciente foi preso em flagrante, no dia 30-junho-2025, dentro de sua residência. Em audiência de custódia, realizada em 1o-julho-2025, houve a conversão em prisão preventiva, sob a fundamentação de que os fatos evidenciavam periculosidade e acentuado risco à incolumidade pública, assim, a prisão preventiva seria necessária para a garantia da ordem pública e impedir a reiteração delitiva. Salientou que foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva, perante o Juízo de origem, porém, foi indeferido, sob a justificativa de que a probabilidade de reiteração criminosa decorreria das circunstâncias do crime, diante da quantidade, diversidade e natureza das drogas, que evidenciariam periculosidade, ousadia e destemor. Argumentou a douta Defesa que o paciente possui 62 (sessenta e dois) anos de idade e nunca se envolveu com qualquer prática criminosa (sendo primário e sem antecedentes), de maneira que não se pode cogitar a reiteração somente pelo cometimento de um único delito. Em relação à variedade e quantidade de drogas, pontuou que não extrapolam o ordinário do tipo do art. 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que a quantidade não seria exagerada, pois, somados os três tipos de drogas, o resultado seria de pouco mais de 600g (seiscentos gramas) de entorpecentes, enfatizou que se tratava de: 605,14g de maconha, 2,86g cocaína e 0,51g gramas de MDA. Acrescentou que o paciente possui diversos problemas de saúde crônicos, na coluna e no quadril, que dificultam sua locomoção na penitenciária, o que realiza mediante auxílio de muletas. Informou que o paciente possui residência física. Alegou desproporcionalidade na medida frente à gravidade concreta do delito e às condições pessoais favoráveis do paciente. Invocou a garantia constitucional de presunção de inocência e colacionou precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça determinando a liberdade, em situações semelhantes. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. O paciente foi preso em flagrante delito, em 30-junho-2025. Na audiência de custódia, a eminente autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva. Em 8-agosto-2025, a eminente autoridade judiciária da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Salientou que o risco de reiteração emerge da própria conduta em si, notadamente diante da variedade e quantidade de drogas encontradas. Afirmou que o tráfico de drogas, por si só, é de elevada gravidade. Ademais, registrou que houve a apreensão, ainda, de uma espingarda de fabricação caseira, calibre 12 GA e munições (23 calibre 12 GA e 19 calibre .22, marca Magnum). Motivou que não há prova de que o quadro de saúde do paciente não possa ser tratado no presídio. Por fim, consignou que as condições pessoais favoráveis não são suficientes para a sua colocação em liberdade. Confira-se o teor da decisão (ID 74993905): Decido. É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática dos crimes tipificados artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e artigos 12 e 16, caput, ambos da Lei no 10.826/2003. Observo que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída dos laudos químicos preliminar e definitivo, exame de arma de fogo, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante em posse de 04 porções de cocaína (2,86g), 03 (três) porções de maconha (541,28g), 11 (onze) porções de maconha (63,86g), 01 comprimido de MDA (0,51g), além de 1 (uma) arma de fogo tipo espingarda de fabricação caseira, calibre 12 GA, 23 (vinte e três) munições calibre 12 GA e 19 (dezenove) munições calibre .22, marca Magnum. Cumpre consignar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime que aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. O fato de o acusado JOSE FERNANDES DA SILVA ter problemas na coluna e no quadril, o que faz com que se movimente apenas com o auxílio de muletas e de seu quadro de saúde exigir cuidados médicos não é circunstância, por si só, suficiente para ensejar a revogação da prisão preventiva. Isso porque o sistema carcerário do Distrito Federal possui estrutura médica para atender o requerente, não tendo a Defesa demonstrado a impossibilidade do Estado de prestar os serviços médicos necessários ao réu. Outrossim, as demandas de tratamento médico no âmbito do sistema prisional poderão ser pleiteadas junto ao Juízo da Execução. Vale salientar que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Consoante se extrai dos autos do processo de referência (ação penal n. 0734068-86.2025.8.07.0001), o policial condutor do flagrante SYLVIO PEREIRA MONTEIRO NETO relatou na ocorrência policial que sua equipe recebeu denúncias, via equipe de inteligência, de que um senhor, posteriormente qualificado como o paciente, andava pelo setor ostentando uma espingarda calibre 12 e que sua residência seria uma “boca de fumo”. Chegando ao local, o paciente estava no portão, então, conversaram e ele lhes franqueou a entrada no imóvel, sendo o consentimento filmado. Dentro da residência, encontraram 14 porções de maconha, 4 porções de pó branco, aparentando ser cocaína, 9 pés de maconha, duas balanças de precisão, uma caderneta com anotações de tráfico, uma espingarda calibre 12, 23 munições do mesmo calibre, invólucros de plástico para o armazenamento de porções de droga, algumas sementes de maconha, 19 munições calibre 22, além de outras coisas, incluindo uma espingarda de chumbinho e moedas de real. Questionado, o paciente confirmou vender drogas. Confira-se a versão do policial militar: VERSÃO DE SYLVIO PEREIRA MONTEIRO NETO - COMUNICANTE , CONDUTOR FLAGRANTE, Informa que é policial militar e, na data dos fatos, 30.06.2025, sua equipe recebeu denúncia via equipe de inteligência, que o senhor posteriormente qualificado como JOSÉ FERNANDES DA SILVA, andava pelo setor ostentando uma espingarda calibre 12, e que sua residência seria uma boca de fumo. Que sua equipe se deslocou para o local indicado nas denúncias, na rua da Galiléia, quadra 2, casa 1A, condomínio residencial da Galiléia, região administrativa das Águas Quentes. Chegando ao local a equipe encontrou com o senhor JOSÉ, que estava no portão da residência. Que conversou com ele e explicou a situação de estarem lá. Ele respondeu que realmente tinha uma calibre 12, assim como tinha alguns pés de maconha para fins de fazer chá. Indagado se autorizaria a entrada da equipe na residência, ele acenou de forma positiva, o que até deixou o depoente surpreso. Que gravou a autorização. Que entraram no local e encontraram diversos objetos, dentre eles, 14 porções de maconha (sendo três delas em tabletes), quatro porções de pó branco, com aparência de ser cocaína, nove pés de maconha, duas balanças de precisão, uma caderneta com anotações do tráfico, 450 reais em espécie, uma espingarda calibre 12, 23 munições do mesmo calibre, invólucros de plástico para o armazenamento de porções de droga, algumas sementes de maconha, 19 munições calibre 22, além de outras coisas, incluindo uma espingarda de chumbinho e moedas de real. Indagado, o morador da residência disse que realmente pratica o tráfico de drogas. Ele argumentou que já passou fome e, por essa razão, "vende droga mesmo". Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao plantão policial da 27aDP. Pois bem. Não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Com efeito, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida. Ressaltou as nuances fáticas, consignando que: “o acusado foi preso em flagrante em posse de 04 porções de cocaína (2,86g), 03 (três) porções de maconha (541,28g), 11 (onze) porções de maconha (63,86g), 01 comprimido de MDA (0,51g), além de 1 (uma) arma de fogo tipo espingarda de fabricação caseira, calibre 12 GA, 23 (vinte e três) munições calibre 12 GA e 19 (dezenove) munições calibre .22, marca Magnum”, circunstâncias que indicam a maior gravidade da conduta e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Quanto às condições de saúde do paciente, não se extraem elementos que indiquem quadro que não possa se tratado na unidade prisional. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, diante da ameaça à ordem pública, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 13 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator